Tribunal: TJES
Processo: 0000460-62.2015.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000460-62.2015.8.08.0066
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DIOGO ANGELI COFFLER e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0000460-62.2015.8.08.0066

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DIOGO ANGELI COFFLER, DIVINA FERMATA BOUTIQUE LTDA - ME

Advogado do(a) APELADO: JOICE ARAUJO - ES12583-A
Advogado do(a) APELADO: JOICE ARAUJO - ES12583-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. sentença proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Marilândia (evento nº 2174789, fls. 25/26), que acolheu parcialmente os embargos à execução fiscal opostos por
DIGO ANGELI COFFLER

e por
DIVINA FERMATA BOUTIQUE LTDA. - ME
, por considerar nula a citação por edital dos executados.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 29/33, do evento nº 2174789, em resumo, a apelante alega a validade da citação por edital, vez que regularmente deferida após frustrada a tentativa de realização do ato por meio de oficial de justiça.

Contrarrazões ofertadas às fls. 41/49, do evento nº 2174789, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Solicito dia para julgamento, cumpra-se a determinação do artigo 934 do CPC.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. sentença proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Marilândia (evento nº 2174789, fls. 25/26), que acolheu parcialmente os embargos à execução fiscal opostos por
DIGO ANGELI COFFLER

e por
DIVINA FERMATA BOUTIQUE LTDA. - ME
, por considerar nula a citação por edital dos executados.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 29/33, do evento nº 2174789, em resumo, a apelante alega a validade da citação por edital, vez que regularmente deferida após frustrada a tentativa de realização do ato por meio de oficial de justiça.

Primeiramente, pontuo que o colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do verbete sumular nº 414, pacificou o entendimento de que
“
a
citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”
.

Neste caso, observo que a citação por edital foi procedida após a tentativa frustrada a tentativa de cientificação pessoal acerca do ajuizamento de execução fiscal, por intermédio de oficial de justiça, conforme ressai da r. sentença de primeiro grau.

Não há que se falar na necessidade de realização de outras diligências prévias para a localização da parte executada quando houve a tentativa de citação deste por meio do oficial de justiça, na medida em que essa diligência infrutífera no endereço indicado pelo contribuinte já permite que o exequente solicite a citação ficta.

Por conseguinte, a alegação de nulidade da citação editalícia baseada exclusivamente no fato de que houve tão somente uma tentativa fracassada de citar pessoalmente o executado não se sustenta. Nessa linha de entendimento, destaco julgados desta egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RÉU REVEL CITADO POR EDITAL. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. NÃO CONFIGURADA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. SÚMULA Nº 414 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Após as tentativas de encontrar o executado no endereço constante no cadastro municipal por meio de citação por AR e por Oficial de Justiça, não foi possível a integralização da relação processual. Nesse contexto, não há necessidade de exaurimento de todos os meios de localização do seu paradeiro para se admitir a citação editalícia. 2. In casu, verifica-se que o procedimento adotado está em consonância com a Lei e a jurisprudência, tendo em vista que a defensoria pública só foi convocada para o exercício da curadoria especial após as tentativas frustradas de citação por AR e Oficial de Justiça, sendo o executado considerado em local incerto e não sabido. 3. A Primeira Seção da Corte Superior de Justiça, no RESP. 1.103.050/BA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73), firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas, quais sejam: A citação por correio e a citação por oficial de justiça. Inteligência, inclusive, que restou validada pelo Enunciado Sumular nº 414, do STJ, segundo o qual: A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0010013-95.2017.8.08.0347; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 18/04/2022; DJES 28/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CITAÇÃO FICTA. ESGOTAMENTO DAS VIAS DE CITAÇÃO PESSOAL. CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Frustradas as diligências do oficial de justiça para citação pessoal do executado no endereço constante na inicial e nos cadastros oficiais, tem-se presente a possibilidade de citação ficta. 2. Houve esgotamento dos meios de localização, não logrando obter novo endereço da executada perante a Receita Federal. 3. É dever do contribuinte manter endereço atualizado nos cadastros perante o fisco. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0019763-24.2017.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 22/02/2022; DJES 01/04/2022)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. FRUSTRAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. CABIMENTO. PRÉVIO ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Na Execução Fiscal, a citação editalícia é cabível quando frustradas as demais modalidades de citação. Precedentes do STJ.
2. O insucesso da tentativa de citação do executado por Oficial de Justiça é condição suficiente para conferir validade à citação por edital. Isso porque o referido servidor público: (i) poderá percorrer a

vizinhança em busca de informações sobre o atual endereço do executado; (ii) certificará que o devedor encontra-se em local incerto e não sabido; e (iii) dispõe de fé pública, que somente será ilidida mediante prova em contrário. Precedentes do STJ 3. Não é razoável exigir a utilização da citação pelos Correios, direcionada para o mesmo endereço em que o Oficial de Justiça já esteve e não logrou êxito, para, somente após a frustração desta segunda tentativa de citação, realizar-se a citação por edital.
4. O contribuinte tem o dever de informar ao Fisco o seu domicílio e eventuais alterações. Precedentes do STJ. (TJES, Classe: Apelação, 24090011164, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2016, Data da Publicação no Diário: 15/04/2016)

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça se solidificou no sentido de que é dever do contribuinte manter atualizado seu endereço fiscal, por se tratar de obrigação tributária acessória, sendo que a inobservância desse dever justifica, inclusive, a sua citação por edital. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CABIMENTO. PRÉVIA TENTATIVA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. CONTRIBUINTE NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO INFORMADO AO FISCO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. 1.. A CITAÇÃO POR EDITAL NA EXECUÇÃO FISCAL É CABÍVEL QUANDO FRUSTRADAS AS DEMAIS MODALIDADES. SÚMULA Nº 414/STJ. 2. A frustração da tentativa de citação do executado por oficial de justiça é condição suficiente para conferir validade à citação por edital. Precedentes. 3. - A Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do RESP 1.103.050/BA, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a orientação de que a citação por edital, por ser medida excepcional, somente é admitida depois de esgotadas as tentativas de localização do endereço do devedor, para fins de citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça. 4. - Não há exigência legal para que o exequente oficie a órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos na tentativa de localizar contribuintes que não cumpriram com a obrigação de manter seus endereços atualizados junto ao fisco. 5. - Recurso desprovido. (TJES; AC 0014411-80.2020.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 15/03/2022; DJES 27/04/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença de primeiro grau no sentido de julgar improcedentes os pedidos deduzidos em sede de embargos à execução fiscal.

É como voto.

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
CITAÇÃO POR EDITAL – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE
OUTRAS
DILIGÊNCIAS PRÉVIAS –
TENTATIVA DE CITAÇÃO PESSOAL NO ENDEREÇO INDICADO PELO CONTRIBUINT
E – DESCUMPRIMENTO D
A
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DE
MANTER ATUALIZADO SEU ENDEREÇO FISCAL
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
Não há que se falar na necessidade de realização de outras diligências prévias para a localização do executado quando houve a tentativa de citação deste por meio de oficial de justiça, na medida em que essa diligência infrutífera no endereço indicado pelo contribuinte já permite que o exequente solicite a citação ficta. Precedentes.

2.
É dever do contribuinte manter atualizado seu endereço fiscal, por se tratar de obrigação tributária acessória, sendo que a inobservância desse dever justifica, inclusive, a sua citação por edital. Precedentes TJES.

3.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.